Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAIS BENÉFICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que o condenou como incurso no artigo 155, §4°, inciso II, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) alteração do parâmetro de exasperação da pena-base para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato; (ii) a ocorrência de multirreincidência; (iii) a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência. (iv) fixação do regime mais brando.
III - Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. O repouso noturno, apesar de não incidir no crime de furto, na sua forma qualificada (Tema 1087), pode ser empregado para macular as circunstâncias do crime, uma vez que demonstra maior gravidade da conduta criminosa. 5. Não há que falar no afastamento da circunstância do crime, se não há dúvida de que o réu praticou o delito durante o repouso noturno, por volta de 01h00min., e o horário coincide com as imagens captadas e registradas por câmeras instaladas nas proximidades.
6. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, como ocorreu na hipótese, deve ser considerada para fins da atenuante, todavia, tratando-se de réu multirreincidente, não há falar em compensação integral.
7. No caso deve ser mantido o regime de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu) e 3o, do Código Penal, tendo em vista que, embora a pena corporal tenha sido aplicada em patamar inferior a 4 (quatro) anos), o acusado possui circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e circunstâncias do crime), além de ser multirreincidente.
9. A reincidência é prevista, expressamente, no Código Penal como agravante e como requisito para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, sem que implique em dupla valoração ou ofensa ao princípio do “non bis in idem”.
IV - Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.